Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COBRANÇA EXCESSIVA. REITERADA. MENSAGENS. LIGAÇÕES. DÉBITO INEXISTENTE. CLÁUSULA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CABIMENTO.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que o segundo e terceiro réus são empresas responsáveis pela cobrança de crédito supostamente pertencente ao banco, do que resulta a legitimidade delas para figurarem no polo passivo da demanda juntamente com a instituição financeira, nos termos do art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor, em tema de responsabilidade civil, disciplina – em duas seções específicas – responsabilidade pelo fato e vício do produto e do serviço. Paralelamente, estabelece, no art. 6o, VI, que é direito básico do consumidor a “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais”. O dispositivo institui verdadeira cláusula geral da responsabilidade civil - objetiva - no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento amplo para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática geradora do dano não se configura como responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou serviço, como na presente hipótese.
3. A cobrança reiterada de dívida inexistente ofenda direito da personalidade do consumidor e enseja indenização (compensação) por dano moral.
4. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelos não providos.